Tribunal: TJES
Processo: 5000391-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
391
-
36
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
MANEJADA PELA RECORRENTE
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DE
NATUREZA EXTRACONCURSAL
. TRÂNSITO EM JULGADO DA

SENTENÇA.
POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Na origem,
t
rata-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação, no valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), crédito de natureza extraconcursal, cujo fato gerador (trânsito em julgado em 05/03/2018) é posterior a junho de 2016, quando foi deferido o pedido de processamento da recuperação judicial da
executada, ora
agravante.

2.
A
2ª Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, ao interpretar
a redação dada ao
art. 49 da Lei nº 11.101/2005 no julgamento do REsp nº 1.841.960-SP, defendeu a inexistência de re
lação de acessoriedade entre o crédito buscado na ação
(direito substancial discutido na lide)
e os honorários de sucumbência resultantes do processo,
conquanto
os
últimos
remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono.

3. A
o contrário da tese
abraçada
pela recorrente, não há dúvida de que a

sujeição à verba honorária de sucumbência não é resultado de nenhuma questão a ser dirimida pelo julgador, mas do próprio efeito legal do julgamento, de onde se extrai a importância
da data do trânsito em julgado da sentença de origem, sobretudo para fins de determinar se foi anterior ou posterior ao deferimento da recuperação judicial.

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar provimento ao agravo de instrumento e

julgar prejudicados os embargos de declaração.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000391-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
391
-
36
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(ID
9
81073
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES
(ID
9
81187
)
,
posteriormente
integrada (ID 981192),

que
,
acolheu parcialmente a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

nº
0028748-88.2011.8.08.0024

m
anejada
em
desfavor
de
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
no sentido de que compete ao juízo falimentar analisar e deliberar sobre os atos constritivos ou de alienação de bens,
assentando a impossibilidade de
o juízo realizar
qualquer constrição sobre o patrimônio da excipiente-executada. Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o magistrado determinou a conversão do
depósito
de fl. 96 em renda a favor do órgão de proteção do consumidor,
indeferi
u
o pedido de extinção
da execução (
cumprimento de sentença
)

e
afast
ou
o cabimento de honorários.

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
os honorários objeto do pedido de cumprimento de sentença possuem natureza concursal; II) o desembolso do crédito reclamado deve se dar na forma do plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal,
já que foi objeto de novação
; III) existência de causa extintiva da obrigação que impossibilita o cumprimento de sentença pelo juízo
a quo
.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1022268).

Embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 1027108).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pelo desprovimento do recurso (ID 1056017).

É o breve Relatório.

P
eço dia para julgamento
.

Vitória-ES, 27 de julho de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
391
-
36
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(ID
9
81073
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
-ES
(ID
9
81187
)
,
posteriormente
integrada (ID 981192),

que
,
acolheu parcialmente a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

nº
0028748-88.2011.8.08.0024

m
anejada
em
desfavor
de
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
no sentido de que compete ao juízo falimentar analisar e deliberar sobre os atos constritivos ou de alienação de bens,
assentando a impossibilidade de
o juízo realizar
qualquer constrição sobre o patrimônio da excipiente-executada. Após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o magistrado determinou a conversão do
depósito
de fl. 96 em renda a favor do órgão de proteção do consumidor,
indeferi
u
o pedido de extinção
da execução (
cumprimento de sentença
)

e
afast
ou
o cabimento de honorários.

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
os honorários objeto do pedido de cumprimento de sentença possuem natureza concursal; II) o desembolso do crédito reclamado deve se dar na forma do plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal,
já que foi objeto de novação
; III) existência de causa extintiva da obrigação que impossibilita o cumprimento de sentença pelo juízo
a quo
.
Requer
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1022268).

Primeiramente,
restam
prejudicados os embargos de declaração manejados pela agravante, pois eventual vício será
analisado
no mérito do presente agravo
de instrumento.

T
rata-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação, no valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), crédito de natureza extraconcursal, cujo fato gerador (trânsito em julgado em 05/03/2018) é posterior a junho de 2016, quando foi deferido o pedido de processamento da recuperação judicial da
executada, ora
agravante.

A excipiente/executada sustenta que a execução deve ser extinta porque o crédito exequendo foi constituído antes de 20/06/2016, data em que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, sendo, dessa maneira, objeto de novação, razão pela qual deve ser pago na forma prevista no PRJ.

Relata que o
MM. Juízo
a quo
, ao possibilitar o levantamento de valores depositados pela agravante nos autos da demanda originária ao presente recurso, contrariou o teor do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, bem como os termos das decisões proferidas pelo juízo universal da recuperação judicial (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), que determinou a suspensão de todas as ações e execuções em face da
recorrente
, além de ter vedado a
realização de levantamentos de valores depositados em juízo pelas empresas recuperandas.

Prossegue alegando que,
de acordo com o citado dispositivo legal, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
de tal sorte que a permissão dada ao
agravado
de
levant
amento

d
os valores depositados pela agravante, impactará de forma negativa
n
o processo de soerguimento das empresas recuperandas, dentre elas a ora
recorrente
, já que esse montante deveria se prestar a saldar, igualmente, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, e, portanto, a ela sujeitos, e não apenas aos créditos das execuções individualmente consideradas, sob pena de conferir tratamento desigual aos credores em igual posição.

Na espécie, o
magistrado singular entende que a extinção do cumprimento de sentença pretendido pela excipiente/executada não deve ser acolhida, já que a medida é reservada apenas aos créditos de natureza concursal. Assim, por se tratar de
crédito de natureza extraconcursal, cujo fato gerador (trânsito em julgado em 05/03/2018) é posterior a
20/06/
2016,
destaca a possibilidade de
conversão do depósito judicial em renda a favor dos cofres públicos.

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que a
jurisprudência do
Tribunal da Cidadania
,
no sentido de que “(...)
como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que
'
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
'
, a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele.
(...)”
(EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 15/08/2018)

N
os autos do processo
nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
do
Rio de Janeiro, foi proferida decisão
homologatória da proposta
de recuperação apresentada,
ocasião
em que

assentou as seguintes
orientações
:

“
AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial).

2. Os processos que tiverem por objeto
créditos concursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3. Os processos que tiverem por objeto
créditos extraconcursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.

5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.”

Extrai-se a relevância da data do trânsito em julgado da sentença de origem, sobretudo para fins de determinar se a ocorrência foi anterior ou posterior ao deferimento da recuperação judicial, que se deu em 21/06/2016.

Conclui-se, dessa maneira, que se o trânsito em julgado ocorreu antes da decisão do juízo recuperacional, resta inviabilizada a pretensão recursal da empresa executada de levantamento das quantias depositadas.

Ao contrário, em se tratando de crédito de natureza extraconcursal, cujo fato gerador
(trânsito em julgado em 05/03/2018) é posterior a
2
1
/06/
2016,
destaca a possibilidade de
conversão do depósito judicial em renda a favor dos cofres públicos.

Não desconheço a existência de divergência jurisprudencial sobre a questão no próprio Tribunal da Cidadania, no entanto, me filio à conclusão alcançada pela
2ª Seção, ao interpretar
a redação dada ao
art. 49 da Lei nº 11.101/2005 no julgamento do REsp nº 1.841.960-SP,
em que

ressalta
a inexistência de re
lação de acessoriedade entre o crédito buscado na ação
(direito substancial discutido na lide)
e os honorários de sucumbência resultantes do processo,
conquanto
os
últimos
remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono.

Vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.
(STJ – REsp: 1.841.960-SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

Dessa maneira, a
o contrário da tese
abraçada
pela
empresa
recorrente, não há dúvida de que a

sujeição à verba honorária de sucumbência não é resultado de nenhuma questão a ser dirimida pelo julgador, mas do próprio efeito legal do julgamento, de onde se extrai a importância
da data do trânsito em julgado da sentença de origem, sobretudo para fins de determinar se foi anterior ou posterior ao deferimento da recuperação judicial.

D
iante do exposto, sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
391
-
36
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
MANEJADA PELA RECORRENTE
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DE
NATUREZA EXTRACONCURSAL
. TRÂNSITO EM JULGADO DA

SENTENÇA.
POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Na origem,
t
rata-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação, no valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), crédito de natureza extraconcursal, cujo fato gerador (trânsito em julgado em 05/03/2018) é posterior a junho de 2016, quando foi deferido o pedido de processamento da recuperação judicial da
executada, ora
agravante.

2.
A
2ª Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, ao interpretar
a redação dada ao
art. 49 da Lei nº 11.101/2005 no julgamento do REsp nº 1.841.960-SP, defendeu a inexistência de re
lação de acessoriedade entre o crédito buscado na ação
(direito substancial discutido na lide)
e os honorários de sucumbência resultantes do processo,
conquanto
os
últimos
remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono.

3. A
o contrário da tese
abraçada
pela recorrente, não há dúvida de que a

sujeição à verba honorária de sucumbência não é resultado de nenhuma questão a ser dirimida pelo julgador, mas do próprio efeito legal do julgamento, de onde se extrai a importância
da data do trânsito em julgado da sentença de origem, sobretudo para fins de determinar se foi anterior ou posterior ao deferimento da recuperação judicial.

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
negar provimento ao agravo de instrumento e

julgar prejudicados os embargos de declaração.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.